Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700229-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ROSIMA DA COSTA MOURA REQUERIDO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela parte autora, ROSIMA DA COSTA MOURA, com amparo no art. 1.012, § 3o, II, e § 4o, do CPC (ID 67665533), requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Marcia Regina Araujo Lima, que, em sede de ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A, julgou improcedente o pedido inicial visando fosse a parte ré condenada a autorizar e custear a realização de Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux por videolaparoscopia”. Nas razões do petitório, a autora apelante, ora requerente, reitera, em apertada síntese, ser portadora de obesidade nível III e se encontrar em quadro clínico “de extrema urgência e gravidade, com tendência à diminuição do tempo de vida e risco à saúde e, até mesmo, de óbito”, motivo pelo qual lhe foi prescrita, em caráter de urgência, a realização da Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de roux”, por videolaparoscopia. Ressalta que a tutela de urgência foi deferida pela instância recursal e que foi decretada a revelia da operadora do plano de saúde, razões pelas quais sustenta estar presente a probabilidade do direito. Requer a concessão do efeito suspensivo à apelação interposta, para que "seja suspenso os efeitos da sentença proferida no processo n.o 0717329- 54.2024.8.07.0007, para determinar, com força de ofício, com fundamento no art. 300 ou 311 do Código de Processo Civil, para determinar que a empresa ré autorize e custeie, em até 48h, a realização da Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux por videolaparoscopia”, incluindo todos os honorários médicos e equipamentos/materiais que se fizerem necessários, a título de urgência, nos moldes do laudo médico (id. 205115548, origem), a ser realizado em rede credenciada, por profissionais também credenciados, sob pena de multa diária a ser estipulada pelo Juízo em caso de descumprimento”. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação para sobrestar a eficácia da sentença quando satisfeitos os requisitos relativos ao risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.012, § 4o, ambos do CPC). Como relatado, cuida-se de pedido formulado pela autora, ROSIMA DA COSTA MOURA, requerendo a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial visando fosse a ré, UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A, condenada a autorizar e custear a realização de Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux por videolaparoscopia”. In casu, em juízo de cognição sumária próprio ao pleito formulado, não vislumbro presentes cumulativamente os elementos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, mormente no concernente à probabilidade do direito em face da argumentação que embasa referido pedido, senão vejamos. Com efeito, constatada a condição de beneficiária do plano de saúde, a tutela de urgência foi deferida, em juízo de cognição não exauriente, no Agravo de Instrumento n. 0732522-33.2024.8.07.0000 tendo em consideração a gravidade do quadro clínico da parte autora a reclamar, em caráter emergencial, o procedimento cirúrgico postulado, sem prejuízo de ressarcimento à operadora do plano de saúde no caso de improcedência da pretensão autoral. É o que se confere, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE. PACIENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO DE GASTROPLASTIA REDUTORA (BARIÁTRICA). CIRURGIA REPARADORA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CARÁTER URGENTE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o procedimento cirúrgico reparador é indicado como urgente e necessário para combater a patologia acometida pela segurada - portadora de inúmeras comorbidades, associadas a obesidade Grau III, com IMC de 56,8Kg/m2 - mostra-se patente a presença de risco concreto, atual e iminente, restando presentes os requisitos que justificam o deferimento da medida antecipatória vindicada. 2. Em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1937685, 0732522-33.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.) No entanto, proferida sentença após juízo de cognição exauriente, que concluiu pela regularidade da negativa de cobertura em razão do prazo de carência contratual ainda em curso, resta abalada a priori a probabilidade do direito vindicado que, em sede de agravo de instrumento, recurso de cognição sumária, foi ancorada tão apenas na condição de beneficiária do plano de saúde em grave quadro clínico a justificar a medida de urgência. Corroborando o juízo sentenciante, é possível depreender dos documentos que instruem a inicial, que a autora apelante não se declarou portadora de obesidade na contratação do plano no dia 26/12/2023, oportunidade em que negou qualquer problema de saúde pré-existente e declarou o peso de 80Kg e IMC de 29,38 Kg/m2 (ID 205112744 do processo n. 0717329-54.2024.8.07.0007). No entanto, o relatório médico, não datado, que solicita a internação e cirurgia para tratamento de obesidade mórbida (138Kg e IMC de 56,8 Kg/m2) e síndrome metabólica, negada em junho de 2024 (cinco meses após a contratação), informa que a paciente é portadora da enfermidade no grau III, com diversas comorbidades, já tendo se submetido a "todas as formas de tratamento” sem obter melhora satisfatória (ID 205115548 do processo n. 0717329-54.2024.8.07.0007), quadro fático que conduz à conclusão inicial, perfunctória, de que a contratante omitiu doença preexistente. Nesse aspecto, não se olvida da restrição temporal, devidamente prevista no contrato pelo período de 24 (vinte e quatro) meses (ID 205112744 do processo n. 0717329-54.2024.8.07.0007), à título de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) no caso de Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) à contratação do plano, que encontra previsão na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS no 558/2022 (anterior Resolução Normativa ANS no 162/2007), que assim dispõe no art. 2o, incisos I e II: “Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso IX do art. 4o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução; II - Cobertura Parcial Temporária (CPT) aquela que admite, por um período ininterrupto de até vinte e quatro meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal; III - Agravo como qualquer acréscimo no valor da contraprestação paga ao plano privado de assistência à saúde, para que o beneficiário tenha direito integral à cobertura contratada, para a doença ou lesão preexistente declarada, após os prazos de carências contratuais, de acordo com as condições negociadas entre a operadora e o beneficiário; e IV - Segmentação como tipo de cobertura contratada no plano privado de assistência à saúde conforme o art. 12 da Lei no 9.656, de 1998.” Assim, efetivada a contratação do plano de saúde no dia 26/12/2023, e afastada pelo d, juízo “a quo” a tese de sucessivas migrações de plano, conclui-se, a princípio, que a recusa de cobertura do procedimento, em junho de 2024, se deu no período de carência contratual de 24 (vinte e quatro) meses, com amparo na Resolução Normativa da ANS no 558/2022 (artigo 2o, incisos I e II). Nesse contexto, a tese defensiva do efeito suspensivo ao recurso de apelação, centrada sobretudo na probabilidade do direito e perigo de dano reconhecidos sumariamente no AGI n. 0732522-33.2024.8.07.0000, não tangencia a questão concernente ao prazo de carência, não sendo, portanto, suficiente para conferir satisfatória probabilidade do provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.012, § 4o, ambos do CPC). Cumpre frisar que a manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento do mérito da apelação, que deverá enfrentar de forma mais acurada as alegações e as evidências das provas produzidas nos autos do processo principal. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo à apelação. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. P. I. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator